Tribunal: TJBA
Processo: 8087118-83.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087118-83.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: ADRIANA FERREIRA RIBEIRO DE CASTRO

Advogado(s)
:
DAVI BRANDAO SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL PELA OPERADORA SOB A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. BENEFICIÁRIA QUE PERMANECEU NO PLANO POR MAIS DE CINCO ANOS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
) E SUPRESSÃO DE UM DIREITO PELO SEU NÃO EXERCÍCIO (
SUPRESSIO
). VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PACIENTE EM TRATAMENTO DE DOENÇA CRÔNICA. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA 1.082 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO (
IN RE IPSA
). MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela operadora de plano de saúde BRADESCO SAÚDE S/A contra sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer (processo nº 8087118-83.2025.8.05.0001). A decisão de primeiro grau determinou a manutenção definitiva da beneficiária, ADRIANA FERREIRA RIBEIRO DE CASTRO, no plano de saúde (Apólice 661113), e condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A apelante sustenta a legitimidade do cancelamento por ausência de vínculo empregatício, a inaplicabilidade do Tema 1.082 do STJ e a inexistência de dano moral a ser indenizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o cancelamento unilateral do plano de saúde, após cinco anos de vigência, com base na alegação de ausência de vínculo empregatício, ofende o princípio da boa-fé objetiva; (ii) estabelecer se a beneficiária em tratamento contínuo para doenças crônicas tem direito à manutenção do plano, conforme a tese fixada no Tema Repetitivo 1.082 do STJ; e (iii) determinar se o cancelamento indevido configura dano moral e se o valor arbitrado para a indenização é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A operadora que recebe as mensalidades por cinco anos sem questionar a elegibilidade da beneficiária cria a legítima expectativa da regularidade contratual. O cancelamento repentino, sob o argumento da falta de vínculo empregatício, representa um comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), que configura abuso de direito, conforme o artigo 187 do Código Civil. A inércia prolongada da operadora suprime o seu direito de rescindir o contrato por esse motivo (
supressio
), em respeito ao princípio da boa-fé objetiva, previsto no artigo 422 do Código Civil.

A manutenção do plano de saúde é obrigatória quando a beneficiária está em tratamento essencial à sua saúde. A apelada comprovou, por meio de documentos (ID 97193965), estar em tratamento contínuo para fibromialgia e outras condições crônicas. A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.082 protege o beneficiário em tratamento indispensável à sua incolumidade física. A expressão "incolumidade física" abrange tratamentos cuja interrupção, como no caso, causa severa degradação da saúde e da qualidade de vida.

O cancelamento indevido do plano de saúde de uma beneficiária em tratamento para dores crônicas provoca angústia e insegurança que ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral presumido (
in re ipsa
). O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença é razoável e proporcional, atendendo às funções compensatória para a vítima e pedagógica para a empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A operadora de plano de saúde que, por longo período, aceita o pagamento das mensalidades sem questionar a elegibilidade do beneficiário, gera uma legítima expectativa de manutenção do contrato, de modo que o cancelamento posterior, fundamentado em ausência de vínculo, configura comportamento contraditório e violação da boa-fé objetiva. 2. A interrupção de tratamento para doenças crônicas que, embora não impliquem risco de morte, causem severa degradação à saúde do paciente, enquadra-se na proteção da "incolumidade física" prevista no Tema Repetitivo 1.082 do STJ, o que impede o cancelamento do plano de saúde. 3. O cancelamento unilateral e indevido do plano de saúde de beneficiário em tratamento médico contínuo configura dano moral presumido.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 187 e 422; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.082; TJ-BA, Apelação Cível nº 8035453-62.2024.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, j. 05/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n
°8087118-83.2025.8.05.0001
, da Comarca

de
Salvador
-
BA, apelante
BRADESCO SAÚDE S/A
e apelada
ADRIANA FERREIRA RIBEIRO DE CASTRO.

A
CORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .